Tribunal: TJSP
Processo: 2013130-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
VOTO No 38.287

Mandato. Ação monitória proposta para cobrança de honorários advocatícios. Fase de cumprimento de sentença. Alegação da agravante de que o seu crédito prefere aos demais em razão da sub-rogação havida, inclusive ao crédito do agravado Cláudio. Matéria não apreciada pelo juiz a quo. Impossibilidade de decisão por este E. Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de grau de

Ementa:
VOTO No 38.287

Mandato. Ação monitória proposta para cobrança de honorários advocatícios. Fase de cumprimento de sentença. Alegação da agravante de que o seu crédito prefere aos demais em razão da sub-rogação havida, inclusive ao crédito do agravado Cláudio. Matéria não apreciada pelo juiz a quo. Impossibilidade de decisão por este E. Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Recurso improvido. De ofício, determinada a apreciação da alegação da agravante pelo juiz de origem, observando-se os preceitos do v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 2268192-35.2021.8.26.0000.